Tribunal: TJBA
Processo: 8000678-60.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000678-60.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILTON HIPOLITO LIMA RODRIGUES

Advogado(s)
:
HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES

APELADO: TERCIA RENATA COTRIM COSTA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS GABRIEL ARAUJO MONTALVAO, MONICA DA SILVA SOUZA

ACORDÃO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
COERÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO. INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONSTATADO. NESTE MOMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I – O entendimento aplicado no acórdão combatido está em total harmonia com a previsão do art. 355, I, do CPC;

II - Devidamente intimado para informar as provas que pretendia produzir o Embargante manteve-se inerte;

III - A Embargada requereu o julgamento antecipado da lide, seguindo-se os autos conclusos para sentença, sendo essa proferida de forma fundamentada;

IV - A presente ação, por versar sobre matéria de direito, demonstrada através da produção de prova documental nos autos, mostrou-se suficiente para formar o convencimento do Douto Juiz de primeiro grau levando-o a julgar a lide antecipadamente, inexistindo qualquer cerceamento de defesa ao Embargante;

IV - Conforme entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência pátria, a obscuridade apta a ensejar a oposição de embargos de declaração são aquelas de natureza interna, ou seja entre os fundamentos e a conclusão do julgado;

V - Apenas se mostra cabível o manejo de aclaratórios quando existente omissão, obscuridade, contradição ou para afastar erro material, o que não restou demonstrado no presente caso;

VI
- Não detectado, neste momento, o manifesto caráter protelatório dos embargos à declaração, afasta-se, por ora, a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, §4º, do Código de Processo Civil.

VII - Recurso de embargos de declaração rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº
8000678-60.2018.8.05.0153,
em que figura como embargante o
GILTON HIPOLITO LIMA RODRIGUES
e embargados
TERCIA COTRIM COSTA DE SOUZA e VINICIUS COSTA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.